Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-36.2021.8.11.0031
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1000565-36.2021.8.11.0031
Impetrante: Suzany Maria do Nascimento
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Suzany Maria do Nascimento, contra o ato, indigitado de coator, do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão quanto à sua nomeação ao cargo de Apoio Administrativo Educacional.
Noticia a Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 6o (sexto) lugar, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Nutrição/Merendeira (ampla concorrência) – Município de Nortelândia, para o qual foram ofertadas 4 (quatro) vagas, e 5 (cinco) candidatos foram nomeados.
Informa que a ordem de nomeação dos candidatos aprovados e classificados no certame ocorreu da seguinte forma:
– a candidata Vagda Francisca Amaral Melo, aprovada em 1o (primeiro) lugar, foi nomeada no dia 26 de março de 2018, todavia, considerada inapta para o exercício do cargo;
– na data de 7 de maio de 2018, os candidatos, Jean Ferraz e Deborah Rochanne Ribeiro de Jesus, aprovados, respectivamente, na 2a (segunda) e 3a (terceira) colocações, foram nomeados. Destes, apenas a 3a (terceira) colocada tomou posse;
– em 3 de julho de 2018, houve a nomeação da candidata Alaide da Silva e Silva, que tomou posse;
– por fim, no dia 24 de janeiro de 2020, foi nomeada a candidata Anikelly Alves Cardoso, classificada em 5o (quinto lugar), no entanto, foi ela exonerada, a pedido, em 1o de outubro de 2021.
Assegura que teve conhecimento da existência de vagas disponíveis no Município para o qual concorreu, contudo, estão sendo ocupadas por profissionais contratados, mesmo após a homologação do resultado final do Concurso Público, circunstância que evidencia a ocorrência de preterição e, consequentemente, autoriza sua nomeação, por ser ela a próxima na lista de classificados do certame, a ser nomeada.
Posto isso, requer a Impetrante, liminarmente, a determinação de sua nomeação ao cargo para o qual foi classificada, uma vez que, com a exoneração da candidata classificada na 5a (quinta) posição, adquiriu direito líquido e certo de ser nomeada no cargo em que ficou classificada no Concurso Público.
Antes da análise do pleito liminar, entretanto, concedi prazo para que a autoridade apontada coatora pudesse prestar informações, e juntar os documentos que entendesse necessários, cujo prazo decorreu in albis, sem resposta, consoante a certidão encartada nos autos (id. 118263483).
É o relatório.
Decido
Como explicitado no relatório, pretende a Impetrante a concessão da liminar mandamental, para ser imediatamente nomeada, a fim de assumir o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Nutrição/Merendeira, no Município de Nortelândia, haja vista a sua classificação no Concurso Público, regulado pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer.
Atinente à concessão da liminar no Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do inciso III, do artigo 7o, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no Mandado de Segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Oportuno registrar que, ao Poder Judiciário, não compete intervir no mérito administrativo, tendo em vista caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade do ato impugnado.
Sobre a específica matéria dos autos, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONCURSO PÚBLICO – PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).
O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento, in verbis:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.
1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.
3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Negritei).
No caso em questão, observo que o Edital regulamentador do certame previu 4 (quatro) vagas, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Nutrição/Merendeira (ampla concorrência) – Município de Nortelândia, e a Impetrante obteve a 6a (sexta) posição (id. 116294479 – pág. 1).
Com efeito, dois são os requisitos a serem atendidos para que o Impetrante obtenha a concessão do ato impugnado, são eles: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança, em caráter definitivo (Júnior, Humberto Theodoro. Lei do Mandado de Segurança comentado, 2019. 2. ed. p. 255).
Entrementes, em que pese aos argumentos trazidos pela Impetrante, sobretudo, a possibilidade de ser a próxima a ser nomeado, haja vista a exoneração da candidata anterior à sua colocação, entendo que a liminar não deve ser concedida, porque não se me afigura factível a possibilidade de lesão irreparável à parte Impetrante, se acaso obtido o reconhecimento que pretende, na oportunidade do exame de mérito, de modo que não há falar em deferimento da tutela liminar.
Dessarte, da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos mencionados alhures, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do referido julgamento pelo Colegiado.
Importante destacar que, embora a probabilidade de procedência da ação mandamental seja relevante, o periculum in mora é duvidoso.
Nessa esteira, tenho que ausente um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.